Tribunal: TJSP
Processo: 2079925-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Inconformismo do demandante. Com razão. Documentos juntados que revelam renda mensal pouco superior à três salários mínimos. Tratando-se de idoso que, não raro, possui gastos relevantes com a saúde, razoável a concessão do benefício. Gratuidade processual deferida conforme

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Inconformismo do demandante. Com razão. Documentos juntados que revelam renda mensal pouco superior à três salários mínimos. Tratando-se de idoso que, não raro, possui gastos relevantes com a saúde, razoável a concessão do benefício. Gratuidade processual deferida conforme jurisprudência desta Câmara. Recurso provido.